Tribunal: TJSP
Processo: 2257873-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido, no particular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Pretensão de abstenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido, no particular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Pretensão de abstenção de novos descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) – Indeferimento – Decisão mantida – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257873-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante JOÃO
BATISTA NETO, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257873-42.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - Voto 25.552 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257873-42.2020 – OSVALDO
CRUZ.
Agravante: João Batista Neto.
Agravada: Banco BMG S.A.
Juíza: Isadora Botti Beraldo Montezano.
Voto 25.552
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA
Questão que desborda da
decisão agravada e cuja desconsideração se impõe,
sob pena de supressão de grau de jurisdição

Recurso não conhecido, no particular.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
Pretensão de abstenção de novos
descontos a título de Reserva de Margem
Consignável (RMC)
Indeferimento
Decisão
mantida Ausência dos pressupostos do art. 300,
caput, do CPC Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual, repetição do indébito e indenização por dano moral
movida pelo agravante à agravada, indeferiu tutela provisória de urgência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257873-42.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - Voto 25.552 - (jga)
3
que visava à abstenção de novos descontos a título de RMC Reserva de
Margem Consignável (fls. 61/62 dos autos originários).
Diz-se da presença dos requisitos legais para o deferimento da
tutela provisória. Afinal, nunca contratou empréstimo com a chamada
“Reserva de Margem Consignada”. Afirma que estão sendo indevidamente
descontados valores em sua folha de pagamento. Acrescenta que os descontos
efetuados comprometem sua subsistência. Também, a inversão do ônus da
prova deve ser deferida, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, já que não
possui conhecimento técnico, conforme jurisprudência que cita. Pede efeito
suspensivo.
Indeferi efeito ativo (fl. 14).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas abaixo citadas são referentes ao
processo de origem.
A questão da inversão do ônus da prova, sequer foi tangenciada
na decisão agravada (vide fls. 61/62). Assim, sob pena de supressão de grau
de jurisdição, dessa questão não se pode conhecer.
Na
parte
conhecida,
recurso
infundado.
De
fato,
imprescindível comprovação dos requisitos da tutela provisória de urgência
(art. 300, caput, do CPC). Ocorre que os argumentos externados, prima
facie, não são suficientemente relevantes a ponto de justificá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257873-42.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - Voto 25.552 - (jga)
4
Na situação, a par da reconhecida possibilidade de perigo de
dano, faz-se preciso coexista relevância do fundamento da demanda
(verossimilhança da alegação). Insuficiente a tanto a só alegação unilateral do
agravante e a juntada dos documentos de fls. 23/59, em que se vê que os
alegados descontos indevidos ocorrem desde 2016.

Esses elementos, neste momento processual, são inaptos para
vislumbrar eventual ilegalidade/arbitrariedade e/ou irregularidade de parte da
agravada.
Assim, de se aguardar contraditório e, quiçá, instrução
processual à vista do qual, decerto, ter-se-á maior e melhor condição de
análise da questão, sempre lembrado que à tutela antecipada se pode
conceder em qualquer tempo (art. 296, caput, do CPC).
3. Pelo exposto, na parte conhecida, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso